Tribunal: TJSP
Processo: 1027449-33.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alegando suspensão indevida da conta pessoal no Instagram (@ls_sete7), utilizada para comunicação e armazenamento de memórias, sem aviso prévio. O

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alegando suspensão indevida da conta pessoal no Instagram (@ls_sete7), utilizada para comunicação e armazenamento de memórias, sem aviso prévio. O autor busca reativação da conta e indenização de R$ 12.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) responsabilidade civil da administradora da rede social, (ii) existência e extensão dos danos morais (iii) distribuição dos ônus da sucumbência.
Razões de Decidir
3. Falha na prestação de serviços pela ré, que cancelou a conta sem notificação ou prova de infração.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. A ré não demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
5. O dano moral configurado, cujo valor condenatório deve ser fixado em R$ 2.000,00 em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.
6. Sucumbências fixadas em valor irrisório, insuficiente a remunerar a atuação da advogada do autor.
IV. Dispositivo
7. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu no pagamento de danos morais, afastar a sucumbência recíproca e majorar o valor dos honorários advocatícios.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.